Tribunal: TJSP
Processo: 2345067-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a liminar em que se pleiteava o restabelecimento das URLs que foram suspensas pela ré. Autora que, a priori, foi devidamente notificada sobre as razões pelas quais seus conteúdos estariam sendo removidos. Alegação de violação ao contraditório que, por ora, não prospera. Normativas da agravada, a que se submete a autora, que disponibilizam ao titular

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a liminar em que se pleiteava o restabelecimento das URLs que foram suspensas pela ré. Autora que, a priori, foi devidamente notificada sobre as razões pelas quais seus conteúdos estariam sendo removidos. Alegação de violação ao contraditório que, por ora, não prospera. Normativas da agravada, a que se submete a autora, que disponibilizam ao titular do conteúdo removido o envio de uma contranotificação. Contranotificação que, salvo se o suposto titular dos direitos violados comprovar em dez dias que ajuizou uma ação contra o suposto violador, acarretará o restabelecimento das URLs. Procedimento que, ao que tudo indica, não foi observado pela agravante, tornando questionável a alegação de ilicitude do procedimento adotado pela ré. Decisão mantida. Recurso desprovido.